Tribunal: TJBA
Processo: 8032403-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032403-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LAIS ANJOS GASPAR DOS PASSOS Advogado(s): ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FIBROMIALGIA GRAVE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol Terramed Full Spectrum 3.000 mg/ml, prescrito para tratamento de fibromialgia grave e comorbidades, sob o fundamento de exclusão contratual e parecer desfavorável do NATJUS. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a natureza de autogestão do plano de saúde afasta o dever de fornecimento de tratamento essencial; (ii) saber se o parecer do NATJUS prevalece sobre a prescrição do médico assistente; e (iii) saber se a exclusão de medicamento de uso domiciliar é válida diante da inexistência de alternativa terapêutica eficaz. III. Razões de decidir 3. A natureza de autogestão do plano não afasta a incidência dos direitos fundamentais à saúde, impondo interpretação conforme o art. 196 da CF/1988. 4. O parecer do NATJUS possui caráter informativo e não vincula o julgador, prevalecendo a prescrição do médico assistente quando comprovada a necessidade do tratamento. 5. Restam atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ, diante da demonstração da imprescindibilidade do fármaco, da hipossuficiência da paciente e da falha de tratamentos convencionais. 6. A autorização excepcional da ANVISA (RDC nº 335/2020) confere legitimidade ao uso do medicamento, afastando a negativa baseada em uso domiciliar quando inexistentes alternativas eficazes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento prescrito. Tese de julgamento: “1. A natureza de autogestão do plano de saúde não afasta o dever de assegurar tratamento essencial à saúde. 2. O parecer do NATJUS não vincula o julgador, prevalecendo a prescrição do médico assistente quando demonstrada a necessidade do tratamento. 3. É indevida a negativa de fornecimento de medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar, quando comprovada sua imprescindibilidade e autorização sanitária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998; RDC nº 335/2020/ANVISA. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106; TJBA, Apelação nº 8015292-40.2022.8.05.0150, Rel. Des. Jatahy Júnior, j. 19.08.2024; TJBA, AI nº 8022655-38.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 26.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032403-28.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LAIS ANJOS GASPAR DOS PASSOS e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora